Tribunal: TCU
Processo: 009.595/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 619692/2007, firmado com o Ministério das Cidades, que teve como objeto Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários em Municípios com População Superior a 30000 habitantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor dos responsáveis Otto Wagner de Magalhães, Luciano Araújo Mascarenhas e Leandro Araújo Mascarenhas, em razão da constatação de irregularidades relacionadas à execução do Contrato de Repasse no 2649.0230645-48/2007, cujo objeto era a implantação e ampliação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto, firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Poções/BA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Luciano Araújo Mascarenhas e Leandro Araújo Mascarenhas, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares a contas de Luciano Araújo Mascarenhas, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Otto Wagner de Magalhães e de Leandro Araújo Mascarenhas, condenando-os, em caráter solidário, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1: Débitos relacionados aos responsáveis Luciano Araújo Mascarenhas, Otto Wagner de Magalhães e Leandro Araújo Mascarenhas Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/10/2011 17.186,65 31/10/2011 93.052,88 22/12/2011 105.592,52 6/6/2012 163.361,25 22/1/2013 107.932,49 9.4. aplicar, individualmente, a Otto Wagner de Magalhães e a Leandro Araújo Mascarenhas, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado da Bahia, para as providências que entender cabíveis.